Tribunal: TJDFT
Processo: 0715248-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO À SÚMULA 7 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. INAPLICABILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. POLO PASSIVO. DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO. CAUSAS INTERRUPTIVAS OU SUSPENSIVAS. INOCORRÊNCIA. RENÚNCIA TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A violação à Súmula 7 do STJ e a falta de prequestionamento referem-se ao juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais (CF/88 102 III 105 III) e não se aplicam à apelação, que possui amplo efeito devolutivo.
2. O prazo prescricional para a ação de cobrança contra a Fazenda Pública é de 5 anos (Decreto 20910/32 1), que fica suspenso a partir do momento em que o particular requer administrativamente o pagamento até a conclusão do processo (Decreto 20910/32 4).
3. O simples pedido administrativo de acesso a documentos e informações, sem instar a Administração a efetuar o pagamento que o particular entende devido, não configura causa suspensiva da prescrição nos termos do art. 4o do Decreto n. 20.910/32.
4. O reconhecimento administrativo do direito do particular ao pagamento não interrompe a prescrição, se essa já havia se consumado (CC 202 VI), tampouco configura renúncia tácita à prescrição (CC 191), instituto que não se aplica à Fazenda Pública como sujeito passivo da obrigação, diante da indisponibilidade do interesse público e da inexistência de lei distrital autorizadora (Tema Repetitivo 1109 do STJ). Precedentes.
5. Se as notas fiscais foram emitidas em 14/11/2018, o particular requereu administrativamente o seu pagamento em 16/12/2023, e o Distrito Federal reconheceu a prestação de serviços em 21/12/2023, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança veiculada na ação proposta em 28/12/2023, pois, durante o quinquênio (Decreto 20910/32 1), não foram comprovadas causas suspensivas ou interruptivas da prescrição.
6. Rejeitou-se a preliminar de violação à Súmula 7 do STJ e de falta de prequestionamento e, no mérito, deu-se provimento ao apelo do réu.